Tribunal: TJMT
Processo: 1017996-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017996-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA - CPF: 053.140.651-26 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA MT (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.

ILEGALIDADE DA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ILICITA
. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO NO EXATO ENDEREÇO INDICADO NA ORDEM JUDICIAL.
2.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
O deferimento da medida cautelar de Busca e Apreensão autoriza que a revista seja feita tanto na parte interna (quarto, banheiro, cozinha, sala etc.) como externa (jardim, varanda, quintal, pomar etc.) do imóvel. Por isso, deve ser afastada a tese de ilegalidade na apreensão da substância entorpecente encontrada no quintal da residência do paciente.

2.1.
O armazenamento de razoável quantidade de droga (245,75g de maconha) em conluio ou atendendo a comando de organização criminosa, por sinalizar
a
gravidade concreta

e

um certo profissionalismo da conduta, constitui fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública.

1.3.
A incursão delitiva pretérita revela a periculosidade do paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.

Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Reconhecida a higidez do decreto de prisão preventiva, é defeso substituir a medida constritiva por providências cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais meios para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Heitor Fernando Lopes Pereira
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Jaciara-MT
, que
homologou
a prisão
pré-cautelar
do paciente e a
converteu em preventiva
.

De acordo com o impetrante, o paciente está
custodiado desde 20.6.2024
, quando, durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em sua residência, foi preso em flagrante delito de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Defende que a prisão preventiva
está eivada de
ilegalidade
, seja porque a busca e apreensão foi cumprida em
endereço diverso
daquele indicado na ordem judicial, seja porque o decreto cautelar está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
.

Por fim, registra que o paciente ostenta
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia preventiva seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito

(ID 223778699).

Instruiu a inicial com documentos (ID 223784198 a 223793155).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 224490687).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 225335695).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 228798183), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
. Prisão preventiva decretada. Cometimento, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecente disposto do
artigo 33, caput da Lei n. 11.343/2006
).
Razões de impetração
.
1.
Aduz o impetrante que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal, haja vista que a r. decisão que decretou sua prisão preventiva está fundamentada em elementos genéricos, não estando presentes os pressupostos e requisitos dispostos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Aduz ainda que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em endereço diverso do indicado na ordem judicial, fator este que acarreta na ilegalidade da prisão do claustro cautelar.
Improcedência
. Presença do
fumus comissi delicti
e do periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública.
Risco de reiteração delitiva; paciente possui registro criminal com guia de execução penal em trâmite, o que evidencia a sua recalcitrância delitiva e justifica a necessidade do claustro cautelar. Apreensão do entorpecente que ensejou na decretação da prisão preventiva, ocorreu no quintal da residência do autuado, ora paciente, não em local diverso como narrado pelo impetrante. Predicados pessoais favoráveis por si sós não ensejam a revogação da prisão preventiva. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na manhã de 20.6.2024, em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão previamente expedido pela autoridade judiciária competente, agentes da Polícia Civil foram até a casa do paciente, em cujo interior apreenderam um aparelho celular e R$ 65,00 em espécie.

Consta que durante a revista, um cão farejador ainda encontrou um invólucro contendo 245,75g de maconha embaixo de folhas secas no quintal da residência, o que culminou na prisão em flagrante do paciente.

Algumas horas depois, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em
preventiva
com fundamento na garantia da ordem pública, consignando também: “
o autuado HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA possui registros criminais, inclusive, Guia de Execução Penal em trâmite (Autos de n. 0004087-59.811.0010), demonstrando, assim, risco de reiteração criminosa e à ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar
” (ID 223793154).

Feito esse breve relato, é certo que o deferimento da medida cautelar de Busca e Apreensão autoriza que a revista seja feita tanto na parte interna (quarto, banheiro, cozinha, sala etc.) como externa (jardim, varanda, quintal, pomar etc.) do imóvel.

Dito isso,
não
se constata ilegalidade alguma na apreensão da substância entorpecente no quintal da residência do paciente, seja porque, conforme visto nas linhas acima, a revista também abarca a parte externa do imóvel, seja porque a ordem judicial foi cumprida o
mesmo
endereço indicado no Mandado de Busca e Apreensão, não em endereço distinto ou em propriedade vizinha, como afirmado pelo impetrante.

Além do mais, segundo os agentes da Polícia Civil encarregados do cumprimento da diligência, assim que encontrado o material ilícito, o paciente “
confessou a propriedade da droga e disse que quando avistou a equipe da DERF, só deu tempo de tirar a droga de dentro de sua casa e esconder no local onde a equipe de policiais rodoviários federais K9 encontrou
” (ID 223784199 e 223793153), o que só corrobora a ideia de que o paciente detinha consigo o estupefaciente
.

Superada essa questão, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os motivos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois o
modus operandi
, consistente no armazenamento de considerável quantidade de droga em conluio ou atendendo a comando de organização criminosa,
sinaliza a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Para além da relevante gravidade do comportamento, a condição de
reincidente
demonstra a periculosidade do paciente e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Ainda sob esse ângulo,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por providências acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Heitor Fernando Lopes Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024